Tribunal: TJDFT
Processo: 0715652-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. REVEL. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, apesar da revelia do réu e não constituição de advogado nos autos.
2. Os honorários sucumbenciais visam recompensar o trabalho desenvolvido pelo causídico constituído nos autos e, para tanto, observa os critérios concernentes ao serviço efetivamente executado, segundo a disposição do artigo 85, caput e §2o, do CPC
3. A revelia e a falta de constituição de advogado nos autos obstam o arbitramento de honorários, ainda que haja sucumbência recíproca.
4. Recurso conhecido e provido.